Tribunal: TJBA
Processo: 8015316-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015316-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARLY SOUSA CAMPOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. CUSTAS ELEVADAS EM RELAÇÃO À RENDA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de nulidade de contratos cumulada com repetição de indébito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, apesar da intimação para juntada de documentos. A parte recorrente sustenta que sua renda líquida é insuficiente para arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, requerendo a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural foi afastada por elementos concretos dos autos; e (ii) a renda líquida da parte recorrente, em confronto com o valor das custas processuais, autoriza a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo ônus do juízo ou da parte contrária demonstrar elementos que a afastem. 4. A aferição da capacidade econômica deve considerar a renda líquida disponível, sendo esta o parâmetro efetivo para verificar a possibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo da subsistência. 5. No caso, a renda líquida mensal demonstrada é significativamente inferior ao valor das custas iniciais, que supera substancialmente a capacidade mensal de pagamento, configurando obstáculo ao acesso à justiça. 6. O elevado comprometimento da renda com descontos, inclusive decorrentes de empréstimos, indica limitação financeira atual, não sendo suficiente, por si só, para afastar o direito ao benefício. 7. Os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para evidenciar a incapacidade de arcar com as custas, tornando desnecessária a exigência de documentação complementar para esse fim. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova concreta em sentido contrário. 2. A desproporção entre a renda líquida da parte e o valor das custas processuais autoriza a concessão da gratuidade da justiça, em respeito ao direito de acesso ao Judiciário”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, 99, §§ 2º e 3º, 290, 931, 937, VIII, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015316-91.2026.8.05.0000, sendo Agravante Marly Sousa Campos e Agravado Estado da Bahia e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator